Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-84.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Embargos de declaração da apelante e dos apelados. Alegação de omissão no tocante ao índice de correção monetária e juros moratórios. Impertinência. Aplicação do índice que não era objeto do recurso, sobre ele não sendo imperioso que se manifestasse o v. acórdão. Inexistência de lacuna por suprir. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.